Tribunal: TCU
Processo: 021.563/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7161/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.563/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Ribeiro Portes (XXX.545.091-XX); Barbara Silva Barros (XXX.457.761-XX); Eliana Almeida do Nascimento (XXX.190.662-XX); Hercilia Maria Ribeiro Portes (XXX.876.031-XX); Lea Teixeira Bottecchia (XXX.659.721-XX); Nilza Maria Ribeiro Portes (XXX.830.681-XX); Rita Barbosa de Araujo (XXX.154.231-XX); Rosa Maria Ribeiro Portes (XXX.601.231-XX); Sebastiana de Melo Costa Ferreira (XXX.611.812-XX); Tabata Silva Barros (XXX.844.291-XX); Vera Lucia Serafim do Nascimento (XXX.255.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.